Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse. Ao ID. 54121630, o Agravante noticia a perda do objeto recursal diante da reintegração da posse, ocorrida em 03/12/2023, conforme Certidão de ID. 54121634. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Retire-se de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator